Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREEENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIDA. RÉU ABSOLVIDO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. QUANTUM. REGIME SEMIABERTO. CUSTAS PROCESSUAIS.
I – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
II – A receptação se consubstancia em delito acessório, que pressupõe a prática de um crime anterior, sendo indispensável a comprovação da origem criminosa do bem.
III – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, com análise desfavorável de uma circunstância judicial, razoável o regime inicial semiaberto para o cumprimento.
V – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.